Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-46.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000589-46.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
ELEAZAR LOPES BATISTA, LUCIANA MIRELLA LACERDA DE JESUS, VIVIANE VALVERDE DA SILVA LIRA, ADRIANO TANAJURA CHAVES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

IVZ/R

APELAÇÃO. DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO. SÚMULA 532/STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA.IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A teor da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

II - Ausente, todavia, a demonstração de abalo moral ou de prejuízo concreto decorrente do envio indevido do cartão de crédito, incabível é a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, por dano extrapatrimonial, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000589-46.2018.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante
MARIA DA CONCEICAO SANTOS FERNANDES e como
Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA